Tribunal: STF
Processo: RE 488650
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA 



    1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM REGIMENTAL. COFINS. LEI Nº 9.718/98 E LC Nº 70/91. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI ORDINÁRIA E LEI COMPLEMENTAR. HIERARQUIA DE LEIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA. Agravo regimental não provido.



    2. REGIMENTAL. VÍCIO FORMAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. ART. 321 DO RISTF. MITIGAÇÃO. Se da leitura do recurso extraordinário é possível se inferir seu dispositivo constitucional autorizador, deve-se apreciar a violação ao texto constitucional em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.



    3. Agravo regimental não provido.